Tribunal: TJDFT
Processo: 0047388-70.2013.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CEDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. PORTARIA CONJUNTA No 73/2010. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. RECONHECIMENTO DE OFICIO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 206, § 3o, VIII, CC/2002 E DA SÚMULA 150 DO STF. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Esse egrégio TJDFT possui entendimento consagrado no sentido de que o arquivamento da Execução de Título Extrajudicial, em virtude da ausência de localização de bens penhoráveis, com expedição de Certidão de Crédito, com fundamento na Portaria Conjunta no 73/2010, não impede o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva.
2. Em se tratando de Execução de Titulo Extrajudicial fundado em contrato de Cédula de Crédito Bancário (CCB), o prazo de prescrição da pretensão executiva é de 3 (três) anos, nos termos do art. 206, § 3o, VIII, do CC/2002 e da Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal.
3. Não é razoável admitir que a pessoa que detenha uma pretensão não exerça imediatamente ou dentro de um prazo razoável que a lei repute adequado, sugestionada ou pré-condicionada por antiga orientação jurisprudencial ou por norma desatualizada.
4. O reconhecimento da prescrição da pretensão executiva independe de intimação pessoal da parte para proceder com as medidas necessárias para apartar a desídia e dar andamento ao processo, por ausência de determinação legal no ordenamento jurídico pátrio, e, por não se tratar da hipótese do § 1o art. 485, do CPC/2015.
5. A regra insculpida no § 5o do art. 921 do CPC/2015 está relacionado com a garantia do contraditório, de modo que o exequente possa apresentar defesa quanto a eventual ocorrência de fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos da prescrição. Não está relacionada, portanto, com a necessidade de concessão de prazo “extra” para que o interessado possa promover, extemporaneamente, o andamento do processo.
6. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.